Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705300-64.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ALVES DOS SANTOS APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ALEXANDRA LOURENCO MOISES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo requerido, MARCIO ALVES DOS SANTOS, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse c/c cobrança. Em suas razões recursais, o requerido pugnou, incialmente, pela concessão da gratuidade de justiça. Ocorre que esta eg. Turma Cível, no julgamento do AI 0742155-05.2023.8.07.0000 (ID 57306124), já tinha decidido que o ora agravante não fazia jus a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Dessa forma, em observância ao efeito preclusivo da decisão, não se conheceu de seu pleito, tendo sido ressaltado, na ocasião, que o requerente não fundamentou o seu pedido em fatos novos ou em alteração da sua situação econômico-financeira. Nesses termos, foi determinada a intimação do apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas, sob pena de deserção de seu recurso. Consoante Certidão de ID 58105591, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que o recurso de apelação não preenche os requisitos para o seu conhecimento. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento por deserção, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso, apesar de intimado a promover o devido recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, de modo que o recurso não poderá ser conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, em razão de sua inadmissibilidade por deserção, nos termos dos arts. 1.007 e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va